Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-82.2017.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005652-82.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel, Edital, Execução Contratual]
Relator:
DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora: DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME - CNPJ: 80.001.795/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE), PEDRO FERRONATTO - CPF: 345.727.169-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE – VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “
Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.” (N.U 1013000-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

3. Demonstrado que as razões esposadas no Recurso são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada.

4. Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Cobrança.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não apreciou a tese recursal de
“preliminar: falta de dialeticidade recursal/irregularidade formal de admissibilidade recursal”
.

A par desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada. [id. 103584499]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
107209984]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Cobrança.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E DA COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA - NECESSIDADE DE LASTRO PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Pretensão ao recebimento de valores constantes no Contrato firmado entre as partes, consistente na locação de um rolo compactador vibratório.

2. Impossibilidade, em razão da ausência de notas fiscais e de elementos de convicção que corroborassem com a tese de que a máquina não estava quebrada.

3. O Autor ora Apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito que alega ter. Inteligência dos artigos 63, §2o, da Lei 4.320/64 e 373, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não apreciou a preliminar apresentada em suas contrarrazões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, de fato, houve omissão no acordão, mormente porque não houve análise quanto ao tópico apresentado em contrarrazões ao recurso de Apelação denominado
“preliminar: falta de dialeticidade recursal/irregularidade formal de admissibilidade recursal”.

Desse modo, com o intuito de sanar a omissão apontada, passo à análise da preliminar.

Em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação (id. 71075468), a parte Apelada, ora Embargante, defendeu em preliminar a falta de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a parte Recorrente não teve ao menos o trabalho de atacar os fundamentos da sentença com veemência, haja vista que replicou as razões da contestação, apresentando apenas argumentos narrativos sem nenhuma prova cabal de veracidade.

Nesse diapasão, conforme prevê o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.

Sobre o tema leciona Nelson Nery,
in verbis
:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(
in
“Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se sob o entendimento adotado pelo Magistrado de origem, o qual entendeu que contrato de locação firmado com o apelado produziu eficácia; que houve a prestação dos serviços e; que observou ausência de pagamento referente à locação no período contratado por parte do município.

Portanto, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO: CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

2.
No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, pois o juiz julgou improcedente o pedido contido na exordial e o Autor, por sua vez, apresenta argumentos contrários à decisão proferida, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.
(...)

7. Recurso desprovido. (N.U 1013000-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)[destaquei]

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DEFESA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO – JUNTADA NO PROCESSO NÃO REALIZADA – JULGAMENTO À REVELIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, INCISO I A IV, DO CPC – APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA, EM PARTE.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no Juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente, quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §2o, do CPC, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

(N.U 0002336-15.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) [destaquei]

Desta forma, diante da fundamentação supra, rejeito a preliminar.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022